Tribunal: STF
Processo: ARE 1310034
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei Estadual 10.998/2019. Imposição à concessionária de energia elétrica do Estado do Espírito Santo da obrigação de disponibilizar, na fatura, a fotografia do equipamento de aferição utilizado no momento da leitura do consumo. 4. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para legislar sobre serviços de energia elétrica, bem como sobre as condições de prestação do serviço pelas concessionárias. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.